Tribunal: TJSP
Processo: 1031750-78.2015.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. Sentença de improcedência. Pretensão de manutenção no plano, sob o argumento de contribuição pelo período fixado no artigo 31 da Lei 9.656/98. Inconformismo. Anulação da sentença. Ausência de intimação das partes para manifestação acerca de eventual interesse na produção de provas, mesmo tendo havido pedido de inversão do ônus da prova na exordial, o que sequer

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. Sentença de improcedência. Pretensão de manutenção no plano, sob o argumento de contribuição pelo período fixado no artigo 31 da Lei 9.656/98. Inconformismo. Anulação da sentença. Ausência de intimação das partes para manifestação acerca de eventual interesse na produção de provas, mesmo tendo havido pedido de inversão do ônus da prova na exordial, o que sequer foi objeto de apreciação pela julgadora a quo. Interpretação do artigo 31 da Lei 9.656/98 que foi alterada no decurso do prazo entre o ajuizamento da ação e o sentenciamento do feito - em sede de recurso repetitivo - sem que tenha sido dada oportunidade à autora de se manifestar sobre tal entendimento. Presença dos requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo à apelação, nos termos constantes do artigo 1.012, parágrafo 4o do CPC.
RECURSO PROVIDO, PARA O FIM DE ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA DILAÇÃO PROBATÓRIA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050933
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031750-78.2015.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ALAYDE
APARECIDA FERRAREZI NETTO, são apelados BRADESCO SAÚDE S/A e
TVSBT CANAL 4 DE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), SALLES ROSSI E PEDRO DE ALCÂNTARA
DA SILVA LEME FILHO.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031750-78.2015.8.26.0001 -Voto no 7.974
2
Apelação no 1031750-78.2015.8.26.0001
Apelante: Alayde Aparecida Ferrarezi Netto
Apelados: Bradesco Saúde S/A e Sistema Brasileiro de Televisão
Comarca: São Paulo
Voto no 7.974
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. Sentença
de improcedência. Pretensão de manutenção no plano, sob o
argumento de contribuição pelo período fixado no artigo 31
da Lei 9.656/98. Inconformismo. Anulação da sentença.
Ausência de intimação das partes para manifestação acerca
de eventual interesse na produção de provas, mesmo tendo
havido pedido de inversão do ônus da prova na exordial, o
que sequer foi objeto de apreciação pela julgadora a quo.
Interpretação do artigo 31 da Lei 9.656/98 que foi alterada
no decurso do prazo entre o ajuizamento da ação e o
sentenciamento do feito - em sede de recurso repetitivo -
sem que tenha sido dada oportunidade à autora de se
manifestar sobre tal entendimento. Presença dos requisitos
necessários à atribuição de efeito suspensivo à apelação, nos
termos constantes do artigo 1.012, parágrafo 4o do CPC.
RECURSO PROVIDO, PARA O FIM DE ANULAR A
SENTENÇA E DETERMINAR O RETORNO DOS
AUTOS À ORIGEM PARA DILAÇÃO PROBATÓRIA.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação (fls.96/111)
interposto por Alayde Aparecida Ferrarezi contra a r. sentença de fls.
90/94 que, nos autos de ação de obrigação de fazer que lhe foi ajuizada
em face de Bradesco Saúde e SBT Canal 4 de São Paulo, julgou
improcedente o pedido formulado, revogando a tutela antecipada e
resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I do CPC.
Sustenta
a
apelante,
preliminarmente,
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031750-78.2015.8.26.0001 -Voto no 7.974
3
necessidade de anulação da sentença. Refere que os autos foram,
inadvertidamente, remetidos ao arquivo, o que somente veio à tona
porque o apelado requereu o desarquivamento do feito, “cobrando
providências do MM. Juízo que, ao invés de dar oportunidade de
manifestação a essa patrona, prolatou sentença de improcedência,
numa verdadeira decisão surpresa, coisa (sic) que o ordenamento
jurídico brasileiro veda” (fls. 104). Insiste que o seu seguro saúde não
poderia ser cancelado sem ter-lhe sido oportunizado a portabilidade, sem
prévio aviso e sem garantia mínima de período de permanência até que
ela pudesse arrumar outro convênio. Refere que “tentou conseguir uma
declaração de sua ex-empregadora, que comprovasse o período que foi
descontado o convênio mas a empresa se recusa a fornecer tal
declaração, não porque a apelante não contribuiu e sim para dificultar
a comprovação de que ela contribui com o pagamento, obstando, assim,
sua permanência nele na qualidade de beneficiária, pois sabem que o
exercício desse direito depende de tal declaração” (fls. 106). Insiste, por
sua vez, que de 1999 a 2013 contribuiu efetivamente para com seu plano
de saúde, não mais possuindo, porém, os holerites relativos a esse
período.
Contrarrazões ofertadas às fls. 199/211 e 228/247.
Decorrido o prazo sem oposição ao julgamento
virtual.
É, em síntese, o relatório.
Cuida-se de ação ajuizada pela autora em face da
Bradesco Saúde e TV SBT - Canal 4 de São Paulo. A autora Alayde
narra em sua inicial ter trabalhado junto ao Sistema Brasileiro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031750-78.2015.8.26.0001 -Voto no 7.974
4
Televisão, na função de auxiliar administrativa, desde o ano de 1999, se
aposentando por tempo de contribuição em agosto de 2009. Relata,
porém, ter permanecido trabalhando na mesma empresa até agosto de
2015, quando então foi demitida sem justa causa. Noticia que durante
todos esses anos pagou rigorosamente suas prestações de convênio
médico; contudo, ao seu aposentar, não foi informada acerca de seu
direito de permanência no plano, nos termos do artigo 31 da Lei
9.656/98. Daí o ajuizamento da ação.
Com a improcedência do pleito, insurge-se a
autora, por meio desta apelação.
Pois bem.
É caso de anulação da r. sentença.
Respeitada a convicção da ilustre magistrada, o
recurso comporta provimento, para o fim de anular a sentença e
determinar o retorno dos autos à origem para dilação probatória.
A despeito de a parte autora não ter apresentado
réplica às contestações de 48/54 e 70/74 - mesmo tendo sido
devidamente intimada para tanto, conforme se observa da certidão de fls.
79 - fato é que não houve intimação das partes para manifestação acerca
de eventual interesse na produção de provas, mesmo tendo havido
pedido de inversão do ônus da prova na exordial, o que sequer foi objeto
de apreciação pela julgadora a quo.
Além disso, não se pode ignorar que a
interpretação do artigo 31 da Lei 9.656/98 foi alterada no decurso de
prazo entre o ajuizamento da ação e o sentenciamento do feito, em sede
de recurso repetitivo, no julgamento dos REsps 1.680.6318/SP e
1.708.104/SP (Tema 989), sem que tenha sido dada oportunidade à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031750-78.2015.8.26.0001 -Voto no 7.974
5
autora de se manifestar sobre tal entendimento - o que deveria ter sido
feito - especialmente porque em sua inicial a autora afirma que, quando
de sua admissão, no ano de 1999, foi acordado que “teria descontado da
sua folha de pagamento parte de seu salário que seria destinado ao
pagamento do referido convênio, e que a outra seria custeado pela
empresa” (fls. 02). Vê-se que em nenhum momento é ali mencionado o
termo coparticipação, inclusive.
Assim, mais não é preciso para concluir pela
nulidade da sentença, devendo os autos serem devolvidos à primeira
instância para a devida dilação probatória, não sendo caso de
aplicação do artigo 1.013, §3o, inciso III do CPC, por não estar a
causa madura para o exame correspondente.
Por fim, verifico a presença dos requisitos
necessários à atribuição do efeito suspensivo à presente apelação, nos
termos constantes do artigo 1.012, parágrafo 4o do CPC.
Primeiro porque há de se convir acerca da
presença do risco de dano grave ou de difícil reparação no abrupto
desligamento da autora e de seu esposo, idosos, do plano coletivo de
saúde que usufruíram por mais de 30 anos, ainda mais considerando a
situação atual do país em face da Pandemia do Covid-19.
Segundo porque são vários os precedentes deste
E. Tribunal de Justiça, inclusive desta Colenda 8a. Câmara, envolvendo a
correquerida TV SBT Canal 4 de São Paulo, no sentido de que somente
a partir do ano de 2013 passou a vigorar o novo regime de custeio,
descontando-se do salário somente o rateio da coparticipação.
Há ainda julgados mencionando declaração
produzida pelo SBT, no qual este admite que o empregado, no período

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031750-78.2015.8.26.0001 -Voto no 7.974
6
compreendido entre 1999 a 2012, contribuía para com seu convênio (a
título de exemplo vide o julgado de no 1034731-46.2016.8.26.0001, de
relatoria do E. Desembargador Paulo Alcides, datado de 06.08.2019).
Em sendo assim, vislumbra-se a probabilidade do
direito invocado, no sentido de que, a despeito de o documento de fls. 08
mencionado na r. sentença (termo de rescisão) apontar desconto a título
de coparticipação, já havia contribuído a autora com o seu prêmio, em
período anterior, pelo prazo fixado em lei (10 anos).
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
DOU
PROVIMENTO ao recurso da autora, para anular a sentença, nos termos
supratranscritos.
Clara Maria Araújo Xavier
Relatora
Assinatura Eletrônica